Tribunal: STF
Processo: RE 140616
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-17
Data de publicação: 1993-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Anistia: art. 8º do A.D.C.T da Constituição de 1988.
Isonomia. Precedentes.
O art. 9º do A.D.C.T. concede poder especial e temporário ao
Supremo Tribunal Federal, não contemplado na sua competência
constitucional, art. 102, e se destina a reparar situações
especialíssimas, não alcançadas pelo art. 8º. Inaplicabilidade
do procedente da Aor nº 013.
Não se aplica o principio da isonomia, em relação a
julgados anteriores, quando modificada a jurisprudência da Corte.
Embargos rejeitados por serem tipicamente infringente.